Tribunal: TCU
Processo: 011.011/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para a contratação de serviços de cobrança administrativa extrajudicial e judicial de pessoas físicas e jurídicas sob o valor correspondente ao percentual de comissão incidente sobre os títulos efetivamente recuperados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 691/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar no âmbito do TC Processo 035.460/2017-2 a representação formulada pela Fiducial Consultoria e Serviços Financeiros Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência 12/2017 promovida pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ) para a contratação de serviços de cobrança administrativa extrajudicial e judicial de pessoas físicas e jurídicas sob o valor correspondente ao percentual de comissão incidente sobre os títulos efetivamente recuperados, tendo a vigência inicial do aludido ajuste sido prevista para o prazo de 12 (doze) meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Helena Quiarato, nos termos do art. 12, § 3o da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Luiz Gastão Bittencourt da Silva e Kleiton Anderson Antunes de Souza; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Rogéria da Silva Savelli Guimaraes, Michel Fonseca Alexandre, Rodolfo Serpa Filho, Marcelo José Salles de Almeida e Marcelo Fernando Novaes Moreira, deixando, excepcionalmente, de lhes aplicar a multa legal, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis listados no item 3 deste Acórdão, para ciência; e 9.4.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.